Tribunal: TJSP
Processo: 2218953-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito com vítima fatal. Demanda indenizatória. Preliminar de prescrição com base no prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, tomando por base a data do evento. Hipótese em que todavia foi instaurada ação penal, fato suficiente para o sobrestamento da contagem da prescrição, até conclusão definitiva daquela. Inteligência do art.

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito com vítima fatal. Demanda indenizatória. Preliminar de prescrição com base no prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, tomando por base a data do evento. Hipótese em que todavia foi instaurada ação penal, fato suficiente para o sobrestamento da contagem da prescrição, até conclusão definitiva daquela. Inteligência do art. 200 do CC. Orientação a respeito do STJ. Retomada do prazo tão somente com o trânsito em julgado da sentença proferida pelo juízo criminal, ainda que absolutória. Prescrição afastada. Decisão agravada, que rejeitou a preliminar de prescrição, confirmada. Agravo de instrumento da ré desprovido.